Tribunal: STF
Processo: RE 1315361
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de novos embargos de declaração (peça 132) opostos em face de decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do recurso extraordinário interposto por João Roberto Hatch de Medeiros  (peça 119), ante a ausência de prequestionamento da matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 1º, caput, e 5º, caput, da Constituição Federal.



    O embargante, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que:



    No dia 26/10/2021 o Recorrente protocolou petição pedindo na forma do art. 5º, XL da CF/1988 a aplicação imediata ao caso sub judice, do art. 1º, §§1º, 2º e 3º da Lei Federal 8.429/1992 com a nova redação da Lei Federal 14.230/2021 que revogou a figura do dolo genérico utilizada pelo acórdão recorrido do STJ para o ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei Federal 8.429/1992, implicando no consequente conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para absolver o Recorrente restabelecendo o acórdão recorrido pelo parquet do TJMT, que na autoridade da prova dos autos havia absolvido o Recorrente por ausência de prova do dolo par ao ato de improbidade imputada pelo parquet. 



    Contudo, após o protocolo da petição supracitada foi disponibilizada a decisão ora embargada rejeitando os embargos de declaração que foram opostos em 23/08/2021, sem analisar a petição de 26/10/2021 que na forma do art. 5º, XL da CF/1988 determinaria a aplicação imediata do art. 1º, §§1º, 2º e 3º da Lei Federal 8.429/1992 com a nova redação da Lei Federal 14.230/2021 revogando a figura jurídica do “dolo genérico” adotada pelo STJ no acórdão recorrido. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao embargante. 



    Consigno, desde logo, a impossibilidade de analisar-se o pleito formulado pela parte recorrente, no tocante à alegada revogação da “figura do dolo genérico utilizada pelo acórdão recorrido do STJ”, ao passo que, existindo óbice em requisito de admissibilidade, o mérito da matéria objeto do presente apelo extremo sequer chegou a ser apreciado.



    Para além disso, não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material, a ser suprido na decisão impugnada.



    Com efeito, a decisão monocrática ora questionada não conheceu do apelo extremo do ora embargante, por entender que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 1º, caput, e 5º, caput, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, sendo suscitada de maneira tardia, apenas, na petição dos embargos de declaração, de modo que ausente o prequestionamento da referida questão, a atrair os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF.



    A parte embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Por isso mesmo, não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR ED, relator o ministro Roberto Barroso – com meus grifos)



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. 



Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator